Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720109-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BIANCA CAMPOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 122857615 dos autos no 0701746-64.2022.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado por BIANCA CAMPOS SILVA em face do ora agravante, rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização de cálculos. Em suas razões recursais, o executado agravante defende preliminarmente a suspensão do cumprimento de sentença e do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 313 do CPC, ao argumento de que a matéria em questão está sendo discutida em repercussão geral (Tema 1.170 do STF). Alega a ilegitimidade ativa da exequente, ao argumento de que o processo no 32.159/97 objetivou a cobrança de parcelas de auxílio-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo os processos sido propostos unicamente em face do ente distrital, não beneficiando, portanto, servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Ressalta que nos anos de 1996 e 1997 a exequente era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal extinta pelo Decreto no 21.396/2000, pessoa jurídica autônoma diversa das partes constantes da ação coletiva, não havendo que se falar em constituição da obrigação ora cobrada. Ressalta que a decisão agravada violou a coisa julgada, considerando que o acórdão proferido no processo no 000491-52.2011.8.07.0001 determinou a aplicação do disposto na lei no 11.960/09, quanto ao índice de correção devido a partir de 28/06/2009, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947). Defende a observância da coisa julgada, sob pena de ofensa à segurança jurídica, com fundamento nos artigos 3o da Lei de Introdução do Código Civil e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que dispõe: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Destaca o item 4 do Tema 905 do STJ, que possibilita a incidência do índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diversos dos índices estabelecidos para atualização monetária no precedente vinculante. Alega que o Tema 733 do STF determina que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em cursos, sendo necessário a interposição dos recursos cabíveis ou ajuizamento de ação rescisória. Colaciona julgados dos Tribunais Superiores em respaldo a sua tese. Aduz que a metodologia de cálculo determinada na decisão agravada implica na incidência da taxa SELIC sobre valor já atualizado monetariamente, o que é vedado por lei, sob pena de duplicidade. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada nos fatos e fundamentos apresentados; e risco de dano, decorrente da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, com eventual expedição de precatório. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que, reformando o decisum, seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, com a condenação da exequente em honorários sucumbenciais e em multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, pleiteia a reforma do decisum para que seja determinada a aplicação da TR, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária; bem como, tão somente, da taxa SELIC a partir de 09/12/21, com a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Pleiteia, ainda, a suspensão do feito de origem, com fundamento no Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O pedido de suspensão do feito de origem e do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 313 do CPC, será apreciado quando da análise do mérito do presente recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, diante da possibilidade de prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, como a remessa dos autos à Contadoria para a realização de cálculos com base nos índices ora discutidos, aliado ao fato de que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora